Tribunal: TJDFT
Processo: 0756333-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0756333-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Agravada: Vanessa Barreto de Souza D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0712433-10.2025.8.07.0014, assim redigida: “I. RELATÓRIO Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Débitos e Pedido Liminar proposta por VANESSA BARRETO DE SOUZA 40.771.824, microempresa individual (MEI), em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. A causa foi valorada em R$ 2.390,54, correspondente ao valor das duas mensalidades supostamente indevidamente cobradas. A Autora relata ter mantido um contrato de Plano de Saúde Coletivo Empresarial (Master Green DF – AS), com vigência iniciada em 20 de agosto de 2023. Em 10 de novembro de 2025, diante de alegadas falhas no atendimento, precariedade da rede credenciada e descredenciamento sucessivo de profissionais, a Autora formalizou, por e-mail, a Solicitação de Rescisão Contratual (Resilição Unilateral) com Efeito Imediato. Ocorre que a Ré, em 11 de novembro de 2025, recusou o cancelamento imediato, condicionando-o ao cumprimento de um aviso prévio de 60 (sessenta) dias, com base na Cláusula 15.4 do contrato e em interpretação da RN no 557/2022. Segundo a Ré, o vínculo seria encerrado apenas em 09 de janeiro de 2026. A Autora argumenta que tal exigência é manifestamente ilegal e abusiva, especialmente porque o plano opera na modalidade de pré-pagamento, e busca a declaração de rescisão do contrato na data da solicitação (10/11/2025), a cessação das cobranças (referentes, por exemplo, aos boletos com vencimento em 20/11/2025 e 20/12/2025), e a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes. Juntou aos autos a Petição Inicial, Certificado MEI - CCMEI-40771824000180, contrato plano de saude, CNH , comprovantes de pagamento, boletos de cobrança de setembro, outubro e novembro de 2025, o e-mail de Re- Solicitacao de Rescisao Contratual datado de 10/11/2025 e a resposta da Ré que impôs o aviso prévio de 60 dias. O feito foi distribuído a esta Vara Cível do Guará, sendo o pedido de Tutela Provisória de Urgência submetido à apreciação antes da citação da parte Ré. II. FUNDAMENTAÇÃO A análise da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade do direito da Autora reside na aparente abusividade da cláusula contratual que impõe o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão do plano coletivo empresarial, notadamente quando a contratante é uma microempresa (MEI). Inicialmente, a relação jurídica entre a operadora de plano de saúde (QUALLITY PRÓ SAÚDE) e a Autora (VANESSA BARRETO DE SOUZA 40.771.824) é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o CDC é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. No caso, embora se trate de plano coletivo empresarial, a jurisprudência do TJDFT citada pela própria Autora reconhece a vulnerabilidade jurídica e econômica da microempresa contratante (MEI), permitindo a aplicação dos princípios protetivos do CDC. A controvérsia central gravita em torno da Cláusula DÉCIMA QUINTA, item 15.4 do Contrato (Versão 07.2022), que faculta às partes denunciar o contrato após o prazo mínimo de vigência, mediante comunicação escrita e protocolada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A Requerida, ao receber o pedido de rescisão em 10/11/2025, invocou essa cláusula, rejeitando o cancelamento imediato. Contudo, a manutenção compulsória do vínculo contratual e a exigência de cobrança de mensalidades (no valor de R$ 1.195,27 por boleto, como se observa nos documentos), referentes a um período no qual a Autora já manifestou o desejo de não usufruir dos serviços, configura onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do artigo 51, IV e §1o, II, do CDC. A Autora sustenta que o plano é de pré-pagamento, o que reforça a ausência de contraprestação se houver cobrança posterior à manifestação de vontade de rescindir. A tese da Autora encontra forte amparo na regulamentação setorial e na jurisprudência. A Resolução Normativa ANS no 561/2022, embora trate da exclusão de beneficiários, estabelece, de forma inequívoca, que a exclusão de beneficiário de plano coletivo empresarial deve ter efeito imediato e caráter irrevogável a partir da ciência da operadora (Art. 15, II). O fato de a operadora alegar que a RN 561/2022 não se aplica ao cancelamento do plano em si, mas apenas à exclusão de beneficiários, não se sustenta integralmente no controle de legalidade, visto que o direito do consumidor de se desligar do serviço, cessando a cobrança, é protegido pelo CDC. Ademais, como bem apontado na inicial, a cláusula de aviso prévio de 60 dias, outrora prevista na RN 195/2009 (revogada), foi declarada ilegal em Ação Civil Pública (no 0136265-83.2013.4.02.51.01). A legislação subsequente (RN 455/2020 e a RN 557/2022) não restabeleceu o dispositivo declarado ilegal, limitando-se a exigir transparência. Logo, a manutenção dessa cláusula no contrato viola normas de ordem pública e o direito à livre escolha, conforme entendimento consolidado. Os Acórdãos citados pela Autora, como o AI 0703512-07.2025.8.07.0000 (Rel. Des. Mauricio Silva Miranda) e o Acórdão 2061456 (Rel. Des. RENATO SCUSSEL), reforçam que é abusiva a cláusula contratual que impõe a cobrança de mensalidades após a rescisão unilateral de plano coletivo empresarial, em regime de pré-pagamento, sem a efetiva prestação de serviços. A exigência contratual do aviso prévio não elimina o controle de validade à luz da legislação consumerista. Neste juízo de cognição sumária, o direito alegado pela Autora é altamente provável, dado o manifesto desequilíbrio contratual imposto pela manutenção da cobrança posterior à formalização do pedido de Resilição Contratual Imediata em 10 de novembro de 2025. 2. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) O perigo de dano é igualmente evidente e iminente. A Ré, ao insistir no prazo de 60 dias, está gerando débitos controversos para a Autora, relativos às mensalidades de novembro e dezembro de 2025. A manutenção desses débitos, conforme consta nos boletos de cobrança anexados (BOLETO COBRANÇA 20-11-2025), expõe a Autora a um risco concreto de negativação nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). Considerando que a Autora exerce atividade empresarial como Microempreendedora Individual (MEI), a restrição de crédito resultante da negativação representa um dano de difícil reparação à sua reputação e à sua capacidade de atuação econômica, risco esse expressamente reconhecido pela jurisprudência do TJDFT. A concessão da tutela, que é reversível, impõe-se para evitar esse prejuízo imediato. A urgência está configurada na necessidade de suspender a exigibilidade desses débitos antes que a operadora promova a restrição creditícia, conforme a jurisprudência citada pela Autora, que estabelece ser cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos controvertidos e impedir a negativação. Dessa maneira, a análise da documentação apresentada (Petição Inicial, e-mail de 10/11/2025 solicitando a rescisão imediata, e o contrato de plano de saúde coletivo empresarial) demonstra que os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora estão preenchidos de forma plena, justificando a concessão da tutela provisória de urgência. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência em caráter liminar para determinar as seguintes providências: 1. Determino à Ré, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, que proceda à suspensão imediata da exigibilidade de todas as contraprestações pecuniárias (mensalidades) e quaisquer outros débitos acessórios (multas, juros, etc.) incidentes sobre o Contrato de Plano de Saúde Coletivo Empresarial (Master Green DF – AS) a partir da data da solicitação da rescisão unilateral pela Autora, qual seja, 10 de novembro de 2025. 2. Determino à Ré que se abstenha de incluir ou manter o nome da Autora, VANESSA BARRETO DE SOUZA 40.771.824, e de seus beneficiários vinculados, nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA ou outros congêneres) em razão dos débitos controversos posteriores à data de 10 de novembro de 2025, objeto desta demanda. A presente decisão deverá ser cumprida pela Ré sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da responsabilidade por eventuais danos morais decorrentes de negativação indevida.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 79777155), em síntese, que a decisão baseou-se em premissa normativa equivocada, tendo aplicado indevidamente a Resolução Normativa no 561/2022, editada pela ANS, pois a referida resolução não é aplicável à resilição no caso de planos coletivos empresariais. Argumenta que o negócio jurídico celebrado entre as partes contém cláusula expressa que prevê a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição unilateral, nos termos da Resolução Normativa no 557/2022. Aduz que a autora não é consumidora vulnerável, mas microempreendedora individual, que negociou e assinou eletronicamente o instrumento negocial, tendo cumprido integralmente a obrigação de pagamento de 26 (vinte e seis) mensalidades, sem haver apresentado qualquer reclamação prévia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, e, ao final, pretende obter o provimento do recurso para que seja revogada a tutela provisória na origem e reconhecida a validade da cobrança das mensalidades correspondentes ao aviso prévio previsto contratualmente. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi trazido aos autos (Id. 79812354). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da cobrança das mensalidades de plano de saúde procedida após o requerimento de resilição unilateral com efeitos imediatos. Inicialmente é importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A partir do enfoque proposto pela teoria finalista mitigada, a recorrida, microempreendedora individual (MEI), celebrou negócio jurídico de plano de saúde coletivo empresarial em benefício próprio (Id. 258233808 dos autos do processo de origem). Por essa razão, pode ser considerada consumidora final, sob o prisma técnico. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A agravante sustenta a validade da Cláusula 15.4 do instrumento negocial (Id. 258233808 dos autos aludidos), que prevê a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição unilateral do plano de saúde coletivo empresarial. Argumenta que a referida cláusula representa exercício legítimo da autonomia privada e encontra respaldo na regulamentação setorial dos planos coletivos, razão pela qual reputa devida a cobrança das mensalidades posteriores ao requerimento de cancelamento formulado aos 10 de novembro de 2025. Ocorre que as cláusulas de fidelidade e de aviso prévio impostas para a resilição do negócio jurídico de plano de saúde revelam-se desproporcionais, pois restringem a liberdade de escolha do consumidor. A esse respeito é importante destacar que a Resolução Normativa no 455/2020 revogou a regra prevista no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, ambas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no sentido de que os negócios jurídicos de planos privados de assistência à saúde, sejam eles coletivos por adesão ou de natureza empresarial, somente poderiam ser resilidos unilateralmente após o transcurso de doze meses de vigência e desde que a parte contrária fosse previamente cientificada, com antecedência mínima de sessenta dias. A revogação aludida decorreu do cumprimento da decisão judicial proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, na qual foi reconhecida a abusividade da regra estabelecida no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009, pois atentava contra a liberdade de escolha do consumidor e facultava às operadoras de planos de saúde a obtenção de vantagem pecuniária injusta e manifestamente desproporcional, em afronta à regra prevista no art. 6o, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, examine-se o seguinte excerto do acórdão aludido: “(...) cumpre ressaltar que a autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. Diante de tal quadro, restou configurada a abusividade do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195, na medida em que tal dispositivo deixa os usuários de plano de saúde em situação de desvantagem em relação as operadoras e obrigam o consumidor, sob pena de suportar penalidades, a permanecer vinculado a determinado plano de saúde, mesmo que este não atenda mais suas necessidades.” (TRF-2 - AC: 01362658320134025101 RJ 0136265-83.2013.4.02.5101, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 12/05/2015, 8a TURMA ESPECIALIZADA) A esse respeito atente-se, ainda, ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO CONTRATANTE. EFEITOS IMEDIATOS. PRÉVIO AVISO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL E EM RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A relação firmada em contrato de plano de saúde empresarial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora de saúde, pois os beneficiários se enquadram no conceito de consumidor e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, nos termos previstos no art. 2° e 3° da legislação consumerista. 2. É assegurado ao estipulante do plano, a solicitação de cancelamento do seguro com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública n° 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora, na Resolução Normativa n° 455/2020. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de cancelamento do contrato fora formalizado pelo estipulante em junho de 2022, não é legítima a cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após esse marco, sob pena de impor excessiva onerosidade à parte hipossuficiente da relação consumerista e de restringir, de maneira abusiva, sua liberdade contratual. 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1891835, 0704217-52.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/1990. RESOLUÇÃO. ANS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AVENÇA. OBSERVÂNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE PAGAMENTO DE MULTA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS E DESPROPORCIONAIS. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Incidência das disposições contidas na Lei 8.078/1990, nos moldes da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e da teoria finalista mitigada, uma vez que a operadora de plano de saúde (ora agravante) presta serviços de assistência à saúde no mercado de consumo e o beneficiário do plano (ora agravado) apresenta vulnerabilidade técnica ao adquirir tais serviços. II. Em razão disso, as cláusulas contratuais celebradas entre as partes devem ser interpretadas em consonância com o princípio da proteção da parte hipossuficiente/vulnerável da relação jurídica, qual seja, a parte consumidora, sob pena de decretação de nulidade (Lei 8.078/1990, artigo 51). III. Na espécie, as cláusulas de multa e de aviso prévio mostram-se contrárias à revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde, o qual dispunha sobre a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial. IV. Ademais, ainda que a norma seguisse vigente, o conteúdo das cláusulas configuraria exigência desproporcional e abusiva em detrimento da liberdade de escolha do consumidor. V. Agravo desprovido.” (Acórdão 1824788, 0749932-41.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO/CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. ABUSIVIDADE. INVALIDADE DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO IMEDIATA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A Resolução Normativa – RN n. 455, de 30/03/2020, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS anulou o artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do referido dispositivo regulamentar, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. O mesmo raciocínio, portanto, deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor. 5. Em que pese o contrato ter sido firmado anteriormente à anulação do artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que ocorreu em 30/03/2020, o fato que ensejou a pretensão da autora/apelante – cobrança de mensalidades – foi posterior. 6. O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 7. Devem ser reputadas nulas de pleno direito as cláusulas de fidelidade ou aviso prévio, quando a resilição é solicitada pelo usuário do plano de saúde, haja vista que tais avenças colocam o consumidor em desvantagem exagerada e ofendem a boa-fé objetiva, seja por obrigar o consumidor a permanecer-se vinculado, seja por meio da cobrança de mensalidades referentes ao período pós-cancelamento. 8. No caso, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato, o que torna possível sua resilição imediata e, por conseguinte, inexigíveis as cobranças das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento pela autora/apelante (consumidora). 9. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1409600, 0711991-25.2021.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela ora recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator